Tribunal: TJDFT
Processo: 0757587-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar a autora a pagar ao réu o valor de R$ 10.500,00 a título de restituição de caução.
2. Na inicial, a parte autora narra que alugou seu imóvel para o réu em julho/2016, com contrato inicial de 12 (doze) meses, renovável, pelo valor mensal de R$ 3.500,00. Alegou que o réu devolveu o imóvel em julho/2023, sem pintura e com avarias. Devido aos reparos realizados, requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.681,51 por danos materiais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 69575134.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de designação de audiência de instrução para a produção de prova testemunhal.
5. Nas razões recursais, a autora resume-se à declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois alega que a prova dos fatos alegados não pode ser feita apenas por documentos, sendo necessária a oitiva das testemunhas. Acrescente-se não haver insurgência quanto à condenação fixada na sentença de origem.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não conseguiu demonstrar que houve cerceamento de defesa devido à ausência de produção de prova oral, uma vez que a necessidade de produção de provas está sujeita ao prudente arbítrio do Juiz (art. 370 do CPC). O pedido de oitiva de testemunhas foi indeferido, pois o juízo a quo considerou suficiente a documentação apresentada nos autos. No caso concreto, nota-se que as questões da lide mostram que a produção de prova oral é desnecessária, já que a responsabilidade pelos danos, a realização das obras e o uso dos materiais comprados nos reparos do imóvel podem ser comprovados por documentos. Dessa forma, ao avaliar os elementos probatórios e indeferir provas desnecessárias, o julgador agiu conforme a norma processual civil, não havendo, portanto, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.